Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017804-06.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAINA LAURA SANTOS SOUZA PAIVA - CPF: 718.738.301-06 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE - PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF- INAPLICABILIDADE DO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Quando ficar comprovado que houve o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o servidor faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas constitucionalmente asseguradas, não tendo direito porém a outros direito de natureza celetista, como é o caso do pagamento das férias em dobro.

R E L A T Ó R I O

Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado (id.

166253723), em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o reclamado a
pagar a autora os valores relativos aos depósitos do FGTS, férias vencidas em dobro e 1/3 constitucional do período não alcançado pela prescrição quinquenal, isto é, até o período em que manteve vínculo com a administração pública no ano de 2017 a 2022, com a competente aplicação de correção monetária e juros moratórios.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, fundamentando exclusão dos comandos da decisão de mérito que determinou o pagamento das férias vencida em dobro acrescidas do terço constitucional, vez que em razão da nulidade do contrato somente são devidos o FGTS, e eventualmente, o servidor
só tem direito ao recebimento de férias integrais acrescida do terço constitucional, após 12 meses consecutivos de exercício da atividade, não sendo o requisito observado pelo requerido.

Diante disso, considerando o período aquisitivo compreendido em:
10/02/2016 a 18/12/2016, 09/02/2017 a 22/12/2017, 11/02/2020 a 23/12/2020, 09/03/2021 a 15/01/2022,
postula pelo reconhecimento da
prescrição quinquenal em relação a totalidade das férias proporcionais do período aquisitivo: 10/02/2016 a 18/12/2016 e 06 meses do período aquisitivo: 09/02/2017 a 22/12/2017
,
já que atingidos pela prescrição quinquenal,
restando apenas 5/12

título de férias proporcionais e o direito ao FGTS em razão da nulidade contratual.

Thaina Laura Santos Souza Paiva apresentou contrarrazões (id.

166253726), pugnando pelo improvimento do recurso interposto pelo recorrente, com a consequente condenação em honorários.

Remetidos os autos para o Ministério Público, ressai parecer expedido pelo parquet informando pela ausência de interesse na causa, vez que inexistente hipótese de intervenção compulsória nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia cinge em verificar se a recorrida, em razão da nulidade do contrato temporário, possui o direito ao recebimento das
férias vencidas em dobro com acréscimo constitucional de 1/3, conforme fixado em sentença.

Acerca da fundamentação do recorrente pela inaplicabilidade das férias em dobro acrescidas do terço constitucional, em razão da descaracterização do contrato temporário ensejar apenas a indenização do FGTS, entendo que a irresignação merece parcial acolhimento quanto a condenação em dobro.

Isso porque, quanto ao direito de férias, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 10.66677/MG, com repercussão geral, decidiu que uma vez comprovado que houve o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o servidor faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas constitucionalmente asseguradas, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

No caso concreto, ante o desvirtuamento do contrato e levando em conta que o Estado não apresentou qualquer documento apto a demonstrar o pagamento das férias vencidas e proporcionais bem como do adicional de 1/3 (um terço), mostra-se correta a sentença neste ponto.

Todavia, ante o caráter administrativo-estatutário originário do vínculo, a contratação em comento não se submete às normas insertas na Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, mas sim as regras do Direito Público, motivo pelo qual não há que se falar em pagamento do dobro das férias.

Diante disso, acolho nesse aspecto as razões recursais do Recorrido para fixar como devido a Recorrida, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional compreendidas no período não prescrito.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para afastar a obrigação de pagamento das férias em dobro, permanecendo, no mais, a sentença como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023